Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SINISTRO. OCORRÊNCIA. INVALIDEZ COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A questão da falta de interesse de agir não merece acolhimento para a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que se mostra dispensável o requerimento ou o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação judicial, à medida que a Constituição Federal (art. 5o, inc. XXXV e XXXIV, alínea “a”) assegura o acesso ao Judiciário e garante o direito de petição aos poderes públicos para defesa de seus direitos.
2. O regramento da prescrição de pretensões securitárias, relativas ao seguro obrigatório DPVAT dá-se pelo Código Civil. Assim, aplica-se o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, § 3o, inc. IX, do Código Civil para o exercício da pretensão de cobrança do seguro obrigatório, consoante, aliás, estabelecido na Súmula no 405 do Superior Tribunal de Justiça, tendo como termo inicial de contagem do prazo a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme preconizado na Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O objetivo do seguro DPVAT é indenizar as vítimas de acidentes automobilísticos, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, cujo pagamento é obrigatório, cabendo aos seus beneficiários tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.
4. Comprovado o acidente de trânsito que resultou sequela neurológica à vítima e lhe causou evidente perda do livre deslocamento corporal, cabível a indenização securitária, no caso, pelo valor máximo da cobertura estabelecido em lei.
5. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ).
6. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida em parte.